Tribunal: TJDFT
Processo: 0013624-09.2007.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0013624-09.2007.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO Esta Presidência (ID 11595150) indeferiu o processamento do recurso extraordinário manejado pelo DISTRITO FEDERAL contra acórdão do Conselho Especial deste Tribunal de Justiça. Manejado recurso de agravo direcionado à Corte Suprema, o STF julgou prejudicado o apelo no tocante ao Tema 435 (AI 842.063/RS), tendo em vista acordo firmado entre as partes (ID 14472075), bem como determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem considerando que o assunto versado no recurso constitucional corresponde ao Tema 792 (RE 729.107/DF), da sistemática da repercussão geral. A ementa do referido paradigma é a seguinte: EXECUÇÃO – FAZENDA – LEI – APLICAÇÃO NO TEMPO. Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda. (RE 729.107/DF, Relator MINISTRO MARCO AURÉLIO, DJe 15/9/2020). De igual modo, o acórdão recorrido concluiu que (ID 14471901): EMBARGOS À EXECUÇÃO -AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO - LITISPENDÊNCIA - INTERESSE PROCESSUAL - LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - LEI DISTRITAL 3.624/2005 - EXCESSO DE EXECUÇÃO - JUROS DE MORA. 1 - A ausência da procuração outorgada pelo Sindireta ao seu advogado, por não acarretar prejuízo às partes, não impede o conhecimento dos embargos, vez que se encontra nos autos em apenso. 2 - Afasta-se a alegação de litispendência, vez que a execução promovida pelo SINDIRETA-DF, trata de obrigação de fazer, e a promovida pelo Embargado, por quantia certa. 3 - A impetração de mandado de segurança coletivo não constitui impedimento para que os interessados promovam, individualmente, a execução do julgado, tratando-se de legitimidade ativa concorrente. 4 - A Lei Distrital no 3.624/2005 possui caráter instrumental-material, não podendo ser aplicada retroativamente, para alcançar direitos adquiridos anteriormente à sua edição. Entretanto, não se pode em sede de embargos à execução agravar a situação de exeqüente. 5 - O servidor deve arcar com a parcela referente ao custeio dos valores pagos a título de benefício alimentação, nos termos da Lei Distrital no 786/94 e Decreto no 16.423/95. 6 - No que concerne aos juros moratórios, prevalece o entendimento de que devem ser aplicados à razão de 1% (um por cento) ao mês, nas ações propostas anteriormente à edição da Medida Provisória no 2.180-35/2001, que inseriu o artigo 1o-F, na Lei no 9.494/97. Entretanto, há que se observar os cálculos constante da execução, não se podendo agravar a situação do embargante em sede de embargos à execução. 7 - Preliminares rejeitadas. Embargos parcialmente procedentes. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do Supremo Tribunal Federal. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014